Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-58.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-58.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERISNALDO FERNANDES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UHE PEDRA. RIO DE CONTAS. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO ACIONANTE POR INTEMPESTIVIDADE.
PRELIMINARES ADUZIDAS PELA ACIONADA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANOS AMBIENTAIS. INUNDAÇÃO, QUE SERIA DE RESPONSABILIDADE DA CHESF, OCORRIDA EM RESIDÊNCIA DO ACIONANTE. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA, QUE DEVE ADMINISTRAR OS RISCOS INERENTES A SUA ATIVIDADE, NÃO SENDO AFASTADA PELAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS FRAGILIZA A CONFIGURAÇÃO AUTÔNOMA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO DA ACIONADA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000106-58.2023.8.05.0144, em que figuram como partes apelantes/apeladas ERISNALDO FERNANDES OLIVEIRA (acionante) e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO (acionada).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da apelação do acionante e
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso da acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator